Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015288-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ADESÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015288-30.2021.8.11.0041

APELANTE:

DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Direito Bancário no
1015288-30.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada, a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juiz deveria ter realizado a instrução do feito, com a realização de prova pericial contábil, para demonstrar se realmente houve a aplicação de taxa de juros remuneratórios divergente do expressamente contratada, contudo, afirma que o juiz julgou antecipadamente a lide, cerceando o seu direito de defesa.

No mérito, defende que o magistrado não analisou as peculiaridades do caso, principalmente porque os juros remuneratórios efetivamente aplicados na avença são divergentes dos expressamente pactuados no contrato, e mesmo assim o juízo singular entendeu que não há evidente onerosidade que desequilibra a relação contratual originária.

Diz que para corroborar com o alegado, a perita contábil da parte autora colacionou um parecer que apurou uma taxa de juros remuneratório efetivamente aplicada na avença de 3,60 % a.m. para composição da prestação de R$2.639,93 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) e não a taxa expressamente contratada de 2,68% a.m., que se fosse aplicada a taxa expressamente contratada o valor nominal da prestação seria de R$2.060,87 (dois mil, sessenta reais e oitenta e sete centavos), ou seja, menor do que a efetivamente cobrada, o que indevido.

Assevera que a instituição financeira deve ficar adstrita a cobrar a taxa de juros conforme pactuado no contrato, não sendo permitido cobrar uma taxa diferente, em razão de ser abusiva tal prática.

Também argumenta que da análise do instrumento contratual discutido nos autos, em seu preâmbulo (Especificação do Crédito), no item valor seguro proteção financeira, foi incluído a cobrança dos seguros no valor de R$8.592,74 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) que foi embutido no valor do empréstimo.

Suscita que resta claro a abusividade quanto a inserção do seguro no instrumento de renegociação de dívidas, sem possibilitar a escolha do consumidor se queria ou não sua contratação, o que evidencia a venda casada, devendo nesse caso, ser reconhecida sua abusividade e consequentemente afastamento do contrato.

Após a revisão do contrato, que os valores pagos a maior pela apelante sejam repetidos em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único do CDC e tendo em vista ainda a existência de um saldo devedor pelo apelante, seja determinado que, após a revisão do contrato nos termos do art. 368 do CC, que o valor repetido em dobro (pago a maior) seja compensado no saldo devedor existente (revisado), para evitar o enriquecimento ilícito da parte apelante que somente busca receber o que é seu por direito

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 162059674)

O apelado ofertou as contrarrazões, em que aponta a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação [id. 169275198].

A parte apelante efetuou recolhimento do preparo recursal (Id. 162059677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ademais, a apelada suscita em contrarrazões sobre a
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Também suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juiz deveria ter realizado a instrução do feito, com a realização de prova pericial contábil, para demonstrar se realmente houve a aplicação de taxa de juros remuneratórios divergente do expressamente contratada, contudo, afirma que o juiz julgou antecipadamente a lide, cerceando o seu direito de defesa.

Em que pese os fundamentos expostos pela parte recorrente, verifica-se que a prova pericial nos autos se mostra desnecessária à solução da
controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, razão pela qual, o juiz julgou antecipadamente a lide.

Diante disso,
rejeito

a preliminar

de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA
ajuizou ação revisional de direito bancário
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,

objetivando a revisão do contrato de empréstimo bancário, a fim de diminuir
a taxa de juros moratórios para 2,68%; nulidade dos seguros financeiros; postulou a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e, sucessivamente, requereu a compensação dos valores.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta: a) que a instituição financeira incida a taxa de juros pactuada no contrato, não sendo permitido a cobrança de uma taxa diferente; b) nulidade dos seguros contratados com a devida restituição ao consumidor; c) restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e d) compensação de valores.

Pois bem. De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Já no que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora informa que sobre o contrato de abertura de crédito rotativo (empréstimo), pactuado em 26.07.2016 (Id.
162057998), e após a renegociação da dívida, foi apurado por um
expert
que sobre a referida operação incidiu taxa de juros remuneratórios de 3,60 % a.m., sendo divergente da taxa contratada (2,68%) a.m., o que é indevido.

Em que pese os argumentos da parte apelante, tais alegações não prosperam, vez que no caso foi aplicada a taxa de juros prevista no contrato de
2,68%
,
e essa taxa não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em julho de 2016, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (
2,50%
)
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

De mais a mais, a apelante também argumenta que da análise do instrumento contratual discutido nos autos, em seu preâmbulo (Especificação do Crédito), no item valor seguro proteção financeira, foi incluído a cobrança dos seguros no valor de R$8.592,74 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) que foi embutido no valor do empréstimo, o que configura venda casada.

Quanto a esse ponto, merece acolhida a pretensão da parte apelante. Explico:

Ao analisar o contrato de crédito rotativo anexado aos autos, o empréstimo concedido a parte autora e o seguro constam registrados no mesmo instrumento de contrato, não constando cláusula contratual que demonstre a facultatividade da contratação do seguro e/ou a alternativa de contratação com outra seguradora.

Estas circunstâncias demonstras a inexistência de autonomia de ambas as relações jurídicas negociais (contrato de empréstimo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revelam que o consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação dos seguros, como obrigação acessória do contrato de empréstimo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o que denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990 (venda casada)

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. (...) 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.” [REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018]

De outro lado, entendo que não assiste razão à parte apelante quanto a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (seguro de proteção financeira), vez que, não houve a comprovação da má-fé.

Digo isso porque, para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando comprovada a má-fé da parte adversa, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para excluir do contrato de empréstimo o seguro de proteção financeira, bem como que o requerido realize a restituição dos valores cobrados a tal título na forma simples. Considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023